Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUT. FUND. E TCDF – SINDIRETA/DF em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0702924-48.2022.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que determinou a redistribuição do feito de forma aleatória a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na petição de ID 36495683, o agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o advogado constituído tem poderes para tanto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.